Tribunal: TJSP
Processo: 0031393-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Pleito objetivando o livramento condicional. Inviabilidade. Inexistência do aludido ato coator, pois sequer houve pedido do benefício perante o juízo "a quo", segundo informações da autoridade coatora. Questão já apreciada, recentemente, por esta Corte, em habeas corpus anterior. Ordem denegada.